Tribunal: TJDFT
Processo: 0714570-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ANUÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE MÉRITO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o encaminhamento dos autos ao perito judicial para retificação do laudo pericial maculado de suposto erro material.
2. Realizada a prova pericial, o expert apresentará o laudo no processo e as partes serão intimadas a se manifestar sobre ele. Após, o Juiz determinará que o perito preste esclarecimentos ou homologará o laudo, tornando definitivo o seu resultado.
3. É evidente a preclusão consumativa da questão objeto do presente recurso, na medida em que o exequente, ora agravante, expressamente requereu a homologação do laudo pericial em que constava o abatimento dos valores relativos ao INSS do valor da complementação da aposentadoria. No entanto, superada a questão, o agravante tenta reabrir, quase dois anos depois, a discussão acerca dos critérios de apuração utilizados no laudo pericial com o qual anuiu, o que não é cabível, nos termos do art. 507 do CPC.
4. O pedido de exclusão do INSS do valor da complementação da aposentadoria a ser paga pelo agravado não se confunde com o erro material, pois trata de matéria de mérito, intrinsicamente relacionada aos elementos de julgamento da demanda, os quais devem ser tratados no bojo do procedimento adjetivo, sob pena de preclusão.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.